Tribunal: TJMT
Processo: 0015319-74.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015319-74.2015.8.11.0042 – COMARCA DA CAPITAL
APELANTES: CAIQUE CONCEIÇÃO LEMES E EZIEL LIANDRO PACHORI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
A advogada do réu Caiaque Conceição Lemes peticionou para apresentar as razões de apelação na Segunda Instância, na forma do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Todavia, não foram ofertadas.
De tal modo, a Defensoria Pública manifestou-se aduzindo que a esposa do réu compareceu na sede da Defensoria Pública “informando o desejo de que a Defensoria Pública patrocine a defesa de seu esposo Caique Conceição Lemes, tendo em vista não ter condições de manter a advogada atualmente constituída” (Id.: 14956542).
Assim, converto o julgamento em diligência, para que se proceda à intimação da Defensoria Pública para apresentar as razões de apelação em nome do réu Caique Conceição Lemes.
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para as contrarrazões.
Posteriormente, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.